Tribunal: TCU
Processo: 008.137/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7703/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.137/2021-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alba Lopes Ribeiro (XXX.196.076-XX); Daria Banhos Tristao Fernandes (XXX.163.017-XX); Francisca Amancio Vicencotto (XXX.915.448-XX); Josepina Madeira Rodrigues (XXX.829.477-XX); Laise Lemes de Carvalho (XXX.759.918-XX); Maria Lili Portela Machado (XXX.880.303-XX); Maria Luiza Castro Pojane (XXX.504.787-XX); Neuza da Silva Gomes Moreira (XXX.010.778-XX); Rosalva Saraiva Lima (XXX.955.833-XX); Vandete Temoteo de Araujo (XXX.774.214-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.